Tribunal: CARF
Processo: 11128.007826/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007826/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.919 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/04/2004, 29/10/2004, 05/11/2004
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo
disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)

Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007826/2009-26
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007826/2009-26

Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/RJO:

“O presente Auto de Infração, no valor de R$ 10.000,00, foi lavrado em virtude do
descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
2. Informa a autoridade aduaneira (fls. 03) que:
‘Empresa de transporte internacional, por meio de seu agente, deixou de prestar
informação sobre carga transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, O ATRF Mário,
plantonista do posto da RFB na EMAP, verificou que o navio Warmia, estava operando
no pier 103 do Porto do Itaqui, sem que qualquer Manifesto de Carga (B/L) estivesse
vinculado à escala n° 12000273442.
De imediato, o Analista noticiou o fato à sua chefia. Esta, determinou que o servidor
bloqueasse a operação no SISCOMEX CARGA, fosse ao capitão do navio e ao
operador portuário, ordenando a interrupção da operação, imediatamente. Assim foi
feito, tendo tal determinação sido acatada pelas partes envolvidas (operador e navio).
Posteriormente a isto, o servidor Mário reduziu a termo (Termo de Ciência) a
Admissão, por parte do operador portuário, de que autorizou a operação do navio,
ainda que o mesmo não tivesse vinculado qualquer manifesto à escala supracitada.
Após a ocorrência destes fatos, o agente marítimo Wilson Sons, inseriu o manifesto n°
0312501722443 no Siscomex Carga, e em seguida vinculou o mesmo à escala já
informada.
Destarte, o ATRF, assim que foi notificado da regularização, efetuou o desbloqueio da
operação no SISCOMEX CARGA, e lavrou uma AUTORIZAÇÃO permitindo a
continuidade da operação de descarga do Warmia.
Diante do exposto, estamos autuando o agente do transportador da seguinte forma:
Ocorrência n° 1 - Pela não informação no SISCOMEX CARGA, do manifesto n°
0312501722443.
Ocorrência n° 2 – Pela vinculação do manifesto, à escala de n° 12000273442,
posteriormente à atracação.”

Diante disso, a DRJ/RJOSP1 julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário nos termos da ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/04/2004, 29/10/2004 e 05/11/2004
Aplica-se a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal , se o registro no Siscomex dos dados pertinentes ao
despacho de exportação ocorrer além do prazo de sete dias, na hipótese de embarque
marítimo, em face da nova redação do art. 37 da IN SRF no 28/94, dada pela IN SRF no
510/ 2005.
LEGITIMIDADE PASSIVA. O representante, no País, do transportador estrangeiro é
responsável solidário pelo imposto sobre a importação. Derrogação da Súmula 192 de
19/11/1985 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Decreto-Lei no 37/66, art. 32, com
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/88.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007826/2009-26

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da
manifestação de inconformidade e enfatizando que: (i) há ilegitimidade passiva, na medida que é
agência de navegação e mera representante do transportador; e (ii) que a pena deve ser afastada
em razão de denúncia espontânea, visto que o procedimento fiscalizatório só se realizou após a
prestação das informações pela empresa.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de autuação com lançamento de multas
com base no art. 107, IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37/66, em razão de que a embarcação navio
Warmia foi detectada operando no pier 103 do Porto do Itaqui sem que qualquer Manifesto de
Carga (B/L) estivesse vinculado à escala n° 12000273442 e, portanto, sem prestação de
informação na forma e prazos estabelecidos pela legislação.
Em seu recurso, a recorrente alega: (i) ilegitimidade passiva, na medida que é
agente de navegação e mera representante do transportador, não sendo responsável pelas
informações em questão; e (ii) que a pena deve ser afastada em razão de denúncia espontânea.
Assim, passa-se a análise destes tópicos.

1) Da nulidade por ilegitimidade passiva

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade do lançamento por não ser o agente
passivo da penalidade aplicada, de forma a não haver amparo legal para o lançamento ora
combatido. A este respeito isso, discorre sobre sua condição de agente de navegação e não de
transportador, que seria pessoa jurídica distinta.
Argumenta que, conforme disposto no art. 2o, V da IN SRF n. 800/2007,
“transportador é aquele que presta serviços de transporte e que emite o conhecimento de
embarque”, sendo este o sujeito passivo das imposições ora analisadas. Por outro lado, se define
como “mero mandatário do transportador marítimo”, de forma que seus atos são praticados em
nome do mandante e não em nome próprio, o que afastaria sua sujeição passiva. Por fim,
argumenta inexiste previsão legal de aplicação de qualquer pena em face do agente, requerendo a
reforma da decisão de piso.
Não obstante, os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos apontam a
recorrente como emitente dos conhecimentos de transporte e, consequentemente, transportadora
das mercadorias exportadas, como se verifica pelo exemplo extraído da fl. 15 dos autos:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007826/2009-26

Como se observa acima, na figura de representante do transportador, a própria
recorrente vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo quando registra nos sistemas da RFB
como transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente marítimo. Até
porque além de executar os serviços de agenciamento, a recorrente também atua na qualidade de
NVOCC, consolidador e desconsolidador de carga, conforme se verifica pelo objeto de seu
contrato social (fl. 88).
Não obstante, a legislação vigente responsabiliza solidariamente a agência
marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, frente à sua
representação do transportador, conforme se verificar pelo art. 32 do Decreto-Lei 37/66:

Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.

Cabe enfatizar que este entendimento já está há muito pacificado na
jurisprudência neste Conselho. A respeito, cito precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) neste sentido:

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007826/2009-26

agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração. Recurso especial do Contribuinte negado.
(CARF. Acórdão n. 9303-007.649 no Processo n. 11128.006874/2009-05. Rel. Cons.
Jorge Freire Dj 21/11/2018)

Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e necessário
que as obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam
dentro da jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o
controle aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou ao
consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das cargas após
a chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a representante do armador estrangeiro e, como
tal, a responsável pela da carga e realização dos procedimentos documentais e logísticos de
entrega da mesma aos importadores, não seria razoável ou lógico transferir a responsabilidade
sobre a prestação de informação ao controle aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Não obstante, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi recente sumulado
pelo CARF, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Diante disso, entendo que a preliminar de nulidade não merece prosperar.

2) Do mérito

No que tange ao mérito, o recurso voluntário aborda dois pontos: a suposta
ausência de caracterização da infração imposta e a ocorrência de denúncia espontânea. Assim,
passa-se a análise individualizada dessas questões.

4.1 Caracterização da infração imposta

Quanto a conduta infracional, a recorrente alega que seus atos não caracterizam o
tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, visto que o art. 107, IV, alínea "e" do
Decreto- Lei 37/66 seria direcionado a casos de não prestação de informação e não ao caso em
tela, cuja informação foi prestada, mas com atraso:

“Obviamente não está a recorrente tentando eximir-se ou esquivar-se do fato de que a
informação foi prestada na data informada pela autoridade, o que foi por ela sanado
espontaneamente. Ocorre que, ainda que ,tal informação não tenha sido prestada
dentro do prazo previsto, não poderia a autoridade aduaneira impor-lhe a aplicação de
uma multa com base em um fundamento legal que, a despeito da indicação de forma e
prazo, caracteriza como tipo a ausência de informação”. (fl.119)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007826/2009-26

Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque o art. 107, IV, alínea
"e" do Decreto- Lei 37/66, abrange tanto os tipos infracionais da falta de prestação de
informação quanto da prestação da informação fora do prazo, conforme se verifica pela leitura de
seu dispositivo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e

Em adição, a descrição da conduta punível constante no AI é clara no sentido de
que o prazo disposto pela RFB para a retificação das informações declaradas no CE Mercante
seria de 7 dias após o embarque, nos termos do art. 45 da IN RFB n. 800/2007:

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados
a LCE ou BCE.

Portanto, ao informar a fiscalização sobre erro na declaração junto ao CE
Mercante após quase três meses do embarque, a recorrente ocorreu em infração punível com a
multa ora discutida. Desta feita, entendo que o lançamento é adequado e não merece ser revisto.

4.2 Denúncia espontânea

Por fim, alega a recorrente que, caso os argumentos anteriores não sejam
acolhidos, merece ter a multa afastada em razão de denúncia espontânea, nos termos do art. 136
do CTN e do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Tal qual os itens anteriores, entendo que a alegação de denúncia espontânea
também não pode prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto
“não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007826/2009-26

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma. Dj
04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do
artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica
nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital